Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-40.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800054-40.2020.8.14.0074

APELANTE: CREUSALINA FREITAS DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

PROCURADOR: RAIMUNDO DE MENDONCA RIBEIRO ALVES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ONÛS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Creusalina Freitas dos Santos contra acórdão que rejeitou a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito de recurso sobre alegação de fraude em empréstimo bancário. A embargante sustenta omissão quanto à análise de sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da regra de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da consumidora, conforme previsto no artigo 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão impugnado enfrentou a questão da inversão do ônus da prova, destacando que esta não é automática, e que a Embargante não comprovou os requisitos necessários para tal medida, notadamente pela ausência de apresentação de documentos simples, como extratos bancários, o que afastou a hipossuficiência alegada.

4. A decisão embargada foi clara e fundamentada, não configurando omissão. Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

“Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática, devendo ser comprovada a hipossuficiência da parte autora, não bastando a mera alegação."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF Súmulas 317 e 356

Vistos
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

37ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0800054-40.2020.8.14.0074

EMBARGANTE: CREUSALINA FREITAS DOS SANTOS

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 20721031 e BANCO PAN S.A.

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 20930655), oposto por
CREUSALINA FREITAS DOS SANTOS
, em face do Acórdão (ID
20721031),
proferido pela então relatora, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, sob alegação de que a decisão colegiada embargada foi omissa, quanto ao argumento de que não houve pronunciamento expresso sobre a regra de distribuição do ônus da prova, especialmente considerando sua hipossuficiência e a aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A embargante também invoca a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil (CPC).

Instada, a parte Embargada
BANCO PAN S.A
, apresentou Contrarrazões (ID 21544637), requerendo que seja mantido o Acordão e improvido os embargos opostos ante a inexistência de omissão.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

A embargante sustenta que houve omissão no acórdão ao não se pronunciar de forma expressa sobre a regra de distribuição do ônus da prova, particularmente em razão de sua hipossuficiência, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, conforme se observa da leitura do acórdão recorrido, a questão foi suficientemente enfrentada.

O Acórdão embargado, em clara fundamentação, destacou que, embora o Código de Defesa do Consumidor permita a inversão do ônus da prova, tal medida não é automática e depende da demonstração dos pressupostos legais. Neste sentido, foi salientado que a Embargante foi reiteradamente instada a apresentar os extratos bancários necessários à comprovação de suas alegações, sem que houvesse atendimento a essa determinação. O Tribunal, portanto, considerou que a não apresentação dos documentos, de fácil obtenção, afastava a possibilidade de inversão do ônus da prova, como já havia sido delineado na decisão de primeiro grau.

A fundamentação do Acórdão foi clara ao reiterar que, conforme a jurisprudência desta Corte, a inversão do ônus da prova somente se justifica em situações onde há efetiva dificuldade na produção probatória pela parte autora, o que não se verificou no caso. Tal entendimento é corroborado pela ementa da Apelação Cível de nº 0005393-13.2018.8.14.1875, proferida até então pela relatora supracitada, que foi citada no Acórdão para reforçar a necessidade da juntada dos extratos bancários como prova mínima das alegações apresentadas. Vejamos:

Não obstante as razões despendidas pela parte recorrente, o recurso não merece provimento, haja vista que, esta 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da Apelação n.º 0005393-13.2018.8.14.1875, ocorrido em 8 de março de 2021, no qual fui voto vencido, pacificou entendimento no sentido de que, em que pese existir a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, a aplicação desta não deve ser imediata, já que depende da demonstração dos pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor para produzi-la, situação não evidenciada no caso em que é determinada a juntada de um simples extrato bancário para comprovar o empréstimo bancário dito fraudulento, uma vez que tal prova é de fácil produção pela parte autora, ficando, portanto, obrigada a produzi-la em respeito aos princípios da boa-fé, da cooperação, da economia e celeridade processual.

Vejamos a ementa do supramencionado Acórdão paradigma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 320 DO CPC/2015 – EXTRATO BANCÁRIO – IMPERATIVO JUNTAR COM A EXORDIAL – APLICAÇÃO DO ART. 434 DO CPC/2015 - OPORTUNIZAÇÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS SEUS PRESSUPOSTOS - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - NÃO ATENDIMENTO - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Em se tratando de relação jurídica, em que se pleiteia a declaração de sua inexistência, a repetição de indébito e danos morais, em face de empréstimo bancário dito fraudulento, uma vez tendo sido oportunizado pelo magistrado de origem, para que o autor emendasse a inicial, informando acerca do depósito e fruição do valor, e em caso negativo, que juntasse o extrato bancário para a devida comprovação, mister o atendimento pelo requerente a fim de que seja avaliada a sua conduta para se evitar o comportamento contraditório. 2- Por outro lado, a inversão do ônus da prova, no caso de se tratar de relação de consumo, não deve ser de aplicação imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor, para produzi-la, não se apresentando, in casu, uma vez que se trata da juntada de um simples extrato bancário. 3- Assim, uma vez oportunizado pelo magistrado de origem que o autor informasse e apresentasse extratos bancários para a comprovação do alegado, demonstrando não ter recebido o valor do empréstimo que argumenta não ter contratado, em face dos princípios da boa-fé, da cooperação, da economia e celeridade processual, não sendo cumprida tal determinação, correto o entendimento de que a petição inicial deveria ser indeferida, com base no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485 do CPC/2015. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005393-13.2018.814.1875, 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8 de março de 2021. Votaram com o Vistor, Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares, os desembargadores, Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr. e Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro. Vencidas a Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, e a Exma. Sra. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr.)

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, pois a questão relativa à inversão do ônus da prova foi enfrentada de forma direta e clara no acórdão recorrido, afastando a necessidade de inversão nos moldes pretendidos pela embargante.

Verifica-se dessa forma, que a Embargante mencionou os dispositivos legais prequestionados, alegando que o julgado não os enfrentou. Entretanto, a análise dos Embargos revela que todos os pontos relevantes foram devidamente considerados, como demonstra a decisão recorrida. Assim, a ausência de novos elementos ou fatos que modifiquem a decisão colegiada anterior reforça a improcedência dos argumentos da Embargante.

À vista do exposto, não vislumbro na decisão embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua alteração. Pelo contrário, a decisão colegiada enfrentou todos os pontos suscitados de forma clara e fundamentada.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, pois estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão monocrática atacada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vistas a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

Nessa perspectiva, o Recorrente apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na Decisão Monocrática guerreada, opondo os presentes declaratórios com finalidade de prequestionamento.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada, haja vista que estes não se dispõem, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO O ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Intimem-se às partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

É o voto.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 18/10/2024